Tribunal: STF
Processo: RE 549865
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA
   2.170/2000. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   PREJUDICADO.
I - O provimento do recurso especial interposto
   pela instituição financeira para possibilitar a cobrança de
   capitalização mensal de juros prejudica o recurso extraordinário
   por ela interposto com o mesmo propósito.
II - Agravo Regimental
   improvido.